Tribunal: TJMT
Processo: 1025351-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025351-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Prestação de Serviços, Custas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (AGRAVANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), SIDINEI MENEGATTI - CPF: 825.853.261-87 (AGRAVADO), ELIZANE DA SILVA ROSA MENEGATTI - CPF: 884.982.471-87 (AGRAVADO), SERGIO MENEGATTI - CPF: 251.337.729-04 (AGRAVADO), IRACEMA GARMUS MENEGATTI - CPF: 651.825.531-53 (AGRAVADO), EDSON MENEGATTI - CPF: 651.826.181-15 (AGRAVADO), RENATA PEREIRA DA CRUZ - CPF: 902.330.501-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE IRACEMA GARMUS MENEGATTI (AGRAVADO), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.367.791/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORARIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O e. Supremo Tribunal Federal fixou na ADI 6.859 que
“(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1025351-72.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: OSVALDO PEREIRA BRAGA

AGRAVADO: SIDINEI MENEGATTI, ELIZANE DA SILVA ROSA MENEGATTI, SERGIO MENEGATTI, EDSON MENEGATTI, RENATA PEREIRA DA CRUZ, ESPÓLIO DE IRACEMA GARMUS MENEGATTI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
OSVALDO PEREIRA BRAGA
contra decisão proferida em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANO no 1000307-18.2019.8.11.0024, 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em que se determinou o recolhimento de custas judiciais.

O agravante afirma que,
“Trata-se os autos de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais devidos em razão da procedência da ação cautelar de arresto em face do Agravados, onde após recebido o cumprimento foi determinada a intimação da parte executada para pagamento voluntário nos termos do art. 523, §1o do CPC.”.

Argumenta que,
“a Lei no 11.077/20, que acrescentou o inciso V ao artigo 4o da Lei 7.603/01 permite a isenção de custas e emolumentos aos advogados, de modo que se encaixa na situação apresentada, para ser deferido o benefício ao agravante.”.

Defende que “
na hipótese, há distinção entre as razões de decidir do Supremo Tribunal Federal adotado na ADI no 6895 e os fundamentos utilizados pelo magistrado a quo para conclusão do julgado, especialmente porque naquele caso a norma estadual é de origem parlamentar, enquanto que no caso ora analisado a Lei Estadual n. 11.077/2020 é de iniciativa do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.”.

Solicita atribuição de efeito suspensivo, pois
“a extinção do feito acarretará dano irreparável ou de difícil reparação, pela própria natureza da demanda que busca o recebimento de verbas alimentares do advogado, bem como, a probabilidade do direito encontra-se na simples leitura do inciso V ao artigo 3o da Lei 7.603/01.’.

Em suma, requer a concessão da isenção prevista na lei no 11.077/2020, com o provimento do recurso.

(id. 187620658)

O recurso foi recebido com efeito ativo (id. 196881697).

Sem contrarrazões (id. 203175165).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
OSVALDO PEREIRA BRAGA
contra decisão proferida em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANO no 1000307-18.2019.8.11.0024, 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em que se determinou o recolhimento de custas judiciais.

Insurge contra a decisão de piso que rejeitou o pedido de isenção das custas, entendo que a decisão não merece reforma.

Isso porque com o advento do art. 4o, da Lei no. 11.077/2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, estabeleceu a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários, vejamos:

“Art. 3o Além dos casos previstos em lei são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.
”

Contudo, recentemente, o e. STF, ao se deparar com ações diretas de inconstitucionalidade para tratar desse tema, assim manifestou,
in

verbis
:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS QUE TRATAM DE CANCELAMENTO DE SALDO FINANCEIRO, RECOMPOSIÇÃO DE CONTA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 9. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional no 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem (ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau)
”. (ADI 6.859, Tribunal Pleno, Min. Roberto Barroso, j. 01.03.23).”

Assim, vale destacar que o julgado declarou inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade.

Ademais, além do vício de iniciativa acima referido, foi reconhecido no julgamento pelo Pretório Excelso, a violação ao princípio da isonomia, uma vez que, ainda que se trate de verba de caráter alimentar, referida isenção se destinava tão somente à categoria dos advogados, em detrimento a outros profissionais liberais.

E assim tem se posicionado esta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS –

PLEITO DE ISENÇÃO –

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859 –– INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O e. Supremo Tribunal Federal fixou na ADI 6.859 que “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”.
(N.U 1014899-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme julgamento proferido pelo Pretório Excelso na ADI 6.859 “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”.
(N.U 1009040-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 19/08/2023)

À vista disso, não merece retoque a decisão combatida, defendo os agravantes providenciarem também, o recolhimento do preparo recursal.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024